Tribunal: TJES
Processo: 5000075-22.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-22.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESCELSA
RECORRIDO: GENILIO MOREIRA BORGES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que julgou procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer”, ajuizada por Genilio Moreira Borges.

Aduz o autor, ora recorrido, que a requerida, ora recorrida, instalou um poste no seu terreno sem autorização. Ocorre que, ao solicitar a remoção do poste foi surpreendido com a necessidade de pagar taxa no valor de R$ 1.051,10 (um mil e cinquenta e um reais e dez centavos), motivo pelo qual não restou alternativa senão ajuizar a presente demanda.

O magistrado sentenciante entendeu pela procedência dos pedidos iniciais para condenar a requerida, ora recorrente, na obrigação de fazer consistente na remoção do poste de luz descrito na exordial, sob pena de multa arbitrada.

A recorrente, por sua vez, pugna pela incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda e, no mérito, no sentido da legalidade da sua conduta, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço, razão pela qual requer a improcedente total dos pedidos descritos na inicial.

Pois bem.

I – Da alegada incompetência dos juizados especiais cíveis

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu
, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial.

Outrossim, a prova pericial seria destinada à constatar se o poste está ou não instalado em terreno de propriedade do autor, o que poderia ser suprido pela prova documental.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

II – Do mérito

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, ônus que lhe cabia, uma vez que pertinente a fato negativo alegado pelo autor. Nesse sentido, cabia a recorrente a demonstração da solicitação feita pelo recorrido ou a comprovação da alegada preexistência do poste no local em relação à propriedade do ator, o que não vislumbro nos autos.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

.................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2020.

FABIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.